Tribunal: STF
Processo: RE 1586162
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – NECESSIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 
1 - Segundo posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal, tratamentos médicos adequados aos necessitados se inserem no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo de ações pleiteando prestações à satisfação do direito à saúde ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2 - Considerando essa existência de obrigação solidária entre os Entes Federados, nos termos da jurisprudência do STF, não há que se falar em desobediência às diretivas do SUS quanto à distribuição das competências para fornecimento de tratamento médico. 
3 - Comprovada a necessidade de determinado medicamento, procedimento cirúrgico, insumos, suplemento alimentar - tratamento médico domiciliar - verificada a omissão administrativa quanto a tal prestação de saúde, é dever do ente público o seu fornecimento, importando a negativa em ofensa ao direito à saúde garantido constitucionalmente.”

No apelo extremo, o recorrente alega violação ao artigo 196 da Constituição Federal e ao Tema 793 da repercussão geral.
Discorre, em síntese, que a “razão da interposição desse apelo extremo é a negativa de direcionamento do cumprimento ente competente pela execução de política pública de saúde já existente, em desacordo com as regras de repartição de competências do SUS, com fundamento na solidariedade extraída do Art. 196 da Constituição”.
Argumenta que “constata-se a ilegitimidade passiva do Estado de Minas Gerais, visto que a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde na modalidade home care (atendimento domiciliar) compete ao Município de Muriaé, único ente estatal capaz de oferecer o tratamento pleiteado”.
Ao fim, requer “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação das regras de repartição de competências do SUS”.
Após o feito permanecer sobrestado até o julgamento final do Tema 1.234/RG (RE nº 1.366.243/SC), a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não exerceu o juízo de retratação, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEMA 793, STF. Não há se falar em juízo de retratação quando o acórdão não diverge do entendimento assentado em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral.”
O Estado de Minas Gerais ratificou as razões do recurso extraordinário.
Decido.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 
No caso em tela, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo embrionário que julgou procedente o pedido para “condenar o Município de Muriaé e o Estado de Minas Gerais a realizar ou custear o tratamento extra-hospitalar (home care) indicado, pelo período que se fizer necessário”. 
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto  condutor do acórdão recorrido:

“No caso, busca-se a prestação de saúde não incluída entre as políticas formuladas pelo SUS especificamente para a moléstia que acomete o autor, devendo-se socorrer, portanto, às diretrizes traçadas pelo Supremo Tribunal Federal quando da apreciação da STA 175/CE e 178/DF, sob relatoria do Min. Gilmar Mendes, em 18/09/2009. 
Na hipótese, não se verifica uma opção expressa pela vedação de seu fornecimento, mas apenas uma omissão administrativa, pelo que o Poder Público não pode se escusar. 
Em que pese os respeitáveis posicionamentos em sentido contrário, a meu sentir, a cláusula da reserva do possível também não é suficiente para, no caso, afastar o direito da recorrida. Afinal, os recorrentes não lograram êxito em comprovar tal fato impeditivo de direito da parte autora, tanto no que tange à indisponibilidade fática de recursos, como à indisponibilidade jurídica e à desproporcionalidade da prestação buscada. 
Ora, havendo prescrição subscrita por profissional devidamente habilitado para exercer a profissão, não cabe nem ao Judiciário e nem ao Poder Executivo questionar a viabilidade do tratamento sugerido. Subentende-se que o profissional tenha conhecimento de métodos diversos de tratamento e tenha optado pelo mais indicado ao caso concreto. 
Ademais, o Município poderia, assim como o fez, afirmar a possibilidade de se escusar do cumprimento desta obrigação, visto debater acerca de fornecimento de tratamento de alta complexidade e de alto custo, por se tratar de prestação de serviços de saúde ofertados por uma equipe multidisciplinar com serviço de técnico de enfermagem 24h, fisioterapia diariamente, fonoaudiologia duas vezes na semana, psicólogo duas vezes por semana, e visita médica semanal. Este tratamento, entretanto, quando ofertado, apresenta significativa importância para o bem estar e a saúde da autora, ora apelada. 
Desta feita, realizado o sopesamento das duas situações, entendo ser mais justo e certo o fornecimento do requisitado, explicitado e esclarecido pelo médico, no laudo de ordem 04, fls. 03/04. 
Não poderia, ademais, o Estado escusar-se de sua obrigação simplesmente alegando que o tratamento pleiteado é prescindível para o caso da autora, pois, por um lado, não há comprovação nesse sentido, e, por outro, fora receitado por profissionais devidamente habilitados, consoante acima exposto. 
Destarte, comprovada a necessidade de determinado tratamento médico, é dever do ente público o seu fornecimento, importando a negativa em ofensa ao direito à saúde garantido constitucionalmente.
(...)
Por fim, como bem salientado pelo MM. Juízo a quo, ‘há norma constitucional que impõe aos entes públicos a assistência à saúde dos cidadãos. E, na espécie, há uma cidadã pobre que comprovadamente padece de moléstia grave, necessitando para sua sobrevivência submeter-se ao tratamento que lhe fora prescrito - “HOME CARE”. Cuida-se de tratamento de custo elevado, impedindo a parte autora/beneficiária de custeá-lo em razão de sua precária condição econômica’. 
Logo, diante da juntada de documentos e comprovação da imprescindibilidade do tratamento extra-hospitalar (home care) indicado à parte autora e ora apelada, conforme solicitação médica, a r. sentença deve ser confirmada.

Analisando os autos, entendo assistir parcial razão ao recorrente quanto à discussão relativa ao ressarcimento e ao direcionamento do cumprimento da obrigação de acordo com a repartição legal de competências.
Cumpre esclarecer que a solidariedade entre os entes estatais na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE nº 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020). 
Com efeito, o Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde.
Anote-se, ainda, que a definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus (ARE nº 1.496.798-AgR, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22/9/2025). O acórdão desse julgado ficou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO ENTE RESPONSÁVEL POR ARCAR COM O TRATAMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793) reafirmou a sua jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde ao definir que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. Embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. A definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus. Além do mais, a coisa julgada forma-se sem pendências, tornando a fase de cumprimento mais célere e efetiva. 4. Agravo Interno a que se dá provimento.”

Sobre o tema, transcrevo o teor da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE nº 1.581.933/MG (DJe de 9/2/2026), em caso análogo ao presente, cuja fundamentação bem se aplica ao caso em tela:

“DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
1. Agravos retidos interpostos pelo Estado de Minas e pela União não conhecidos à míngua de requerimento expresso nos moldes do art. 523, § 1º do CPC/73. 
2. Estando a matéria tratada no agravo retido interposto pelo Município de Uberlândia repetida nas razões do recurso, fica prejudicada sua apreciação. 
3. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793 - RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe -050 16/03/2015). 
4. Incumbe ao Estado a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do' risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção desse direito (art. 196 da Constituição Federal de 1988). 
5. A intervenção do Judiciário voltada para garantir a prestação de direitos sociais, como a tutela do direito à saúde com a determinação de distribuição de medicamentos e tratamento médico, não viola o princípio da separação dos poderes, sem prejuízo da constatação de que a atuação do Estado-juiz deve ser pautada pela prudência e moderação, limitando-se a garantir a implementação de um direito fundamental posto em risco em decorrência da omissão ou ineficiência estatal. 
6. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada como justificativa para a inércia governamental no adimplemento de uma prestação positiva imposta ao poder público pela Constituição Federal, como é o caso do fornecimento de fármacos e tratamentos médicos, sob pena de se comprometer a própria eficácia da norma constitucional. Na mesma linha, a cláusula da reserva do possível se ressente de higidez diante da necessidade de atendimento de direitos inerentes ao chamado mínimo existencial, ao que se agrega sua insubsistência nas hipóteses em que o poder público não comprovar a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação. Precedentes do STF. 
7. A existência de laudo médico e documentos atestando a gravidade e a urgência da enfermidade que acomete a parte autora (ceratocone em ambos os olhos) impõe a manutenção da sentença que determinou a realização da cirurgia pleiteada. 8. A jurisprudência desta Turma tem considerado legítima a imposição de multa diária em face dos entes da Federação para assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, mormente em situações que envolvem o direito à saúde. Precedente (¿¿ 0029715-94.2011.4.01.3700, Sexta Turma, Relator Juiz Federal Lincoln Rodrigues de Faria - Conv., e-DJF1 02/03/2018). 
9. Na hipótese dos autos, está comprovado que o Município de Uberlândia, tão logo intimado, ensejou esforços para a realização da cirurgia, realizando avaliação pré-operatória e cotação de preços junto à rede privada de hospitais do município. Embora a fixação de multa diária não se revele abusiva, não se caracterizou protelação injustificada pelos réus de modo a atrair a incidência de astreintes. 
10. Os honorários advocatícios nas ações ordinárias que visem à condenação dos entes públicos na obrigação de tratamento médico de alto custo não devem ser fixados com base no valor atribuído à causa, vez que o direito à saúde possui valor inestimável. 
11. A fixação dos honorários foi feita mediante apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, §S 2° e 8°, do CPC (R$ 500,00 pra cada réu). 
12. Agravos retidos da União e do Estado de Minas Gerais não conhecidos. 13. Agravo retido do Município de Uberlândia prejudicado. 
14. Apelação da União e do Estado de Minas Gerais a que se nega provimento. 
15. Apelação do Município de Uberlândia e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento tão somente para afastar a cobrança de multa por descumprimento da decisão que deferiu a antecipação da tutela jurisdicional”. (eDOC 19 – ID: 285d4187)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 196 e 198, do texto constitucional. (eDOC 22 – ID: f38adca2)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que determinou à União a obrigação de fornecimento de tratamento de saúde. Alega-se ausente o direcionamento do cumprimento da obrigação, o que entende-se violar o tema 793 da repercussão geral. 
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido restou mantido em decisão assim ementada:
 
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO EXMO. PRESIDENTE DA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.ART. 1.030, II, DO CPC. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 
1. Processo devolvido ao exame da Turma para fim de retratação, com base no art. 1030, II, do CPC, à premissa de que o acórdão teria divergido do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 855.178- ED/SE (Tema 793), pois não direcionou o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
2. Acórdão da Turma que, ao jugar as apelações e a remessa necessária, manteve a condenação de todos os entes da Federação na obrigação de custear tratamento médico de hipossuficiente (realização de procedimento cirúrgico de descompressão de medula). 
3. Não obstante as razões aduzidas pelo Exmo. Sr. Vice-Presidente, não é o caso de exercer o juízo de retratação. Isso porque, no mencionado precedente vinculante, o STF reafirmou a solidariedade dos entes da Federação em ações que se referiam a tratamento de saúde, e que, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Tal providência, no entanto, há se der adotada administrativamente, em ação própria ou na fase de cumprimento do julgado. 
4. “A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Assim, conclui-se que é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas doenças, em especial as mais graves, não podendo a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei n. 8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser resolvido pelos entes federativos administrativamente, ou em ação judicial própria e não pode ser óbice à pretensão da população ao reconhecimento de seus direitos constitucionalmente garantidos como exigíveis deles de forma solidária” (Apelação Cível n. 1010315-14.2019.4.01.3307; Relator: Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro; Órgão Julgador: Sexta Turma; Data: 04/10/2021; Data da Publicação: 13/10/2021; Fonte da Publicação: PJe 13/10/2021) 
4. Acórdão mantido. Juízo de retratação não exercido, porquanto incabível na espécie”. (eDOC 28 – ID: 08f38ef8)
 
Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 
É o relatório.
Decido. 
De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 
Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020)
 
Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.
 
A partir dos recursos que tem aportado a esta instância extraordinária, sob a perspectiva da competência, é possível afirmar que o precedente resolveu a questão do acesso à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão, na medida em que os entes federados não podem mais se esquivar da permanência no polo passivo da demanda, suportando o ônus da obrigação. Como assentado nos embargos de declaração do ERG 855.178:
 
“É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 
 
Entretanto, resta ainda controversa a questão do direcionamento da obrigação ao ente efetivamente competente, segundo as regras de repartição de competências (critérios constitucionais de descentralização e hierarquização), bem como o ressarcimento do ente que efetivamente custeou o procedimento pleiteado. O referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
 
Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 
 
O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90.
 
Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”.
 
A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90).
 
Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto. 
 
Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativa dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 
 Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução)  podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro.

O dever de fornecer, portanto, a prestação em saúde pleiteada estará expresso na legislação (federal, estadual e/ou municipal), em normativos regulamentadores e em pactuações entre os entes federados. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após diversos precedentes colegiados em matéria de saúde - STA 175/2010 (parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde); tema 6 da RG (RE 566.471 medicamento registrado/autorizado pela ANVISA, mas não incorporado pelo SUS); tema 1234 da RG (competência dos Entes para o fornecimento de medicamentos incorporados e não incorporados - acordo interfederativo); tema 1161 da RG (medicamento/produto/insumo sem registro/autorização da ANVISA para comercialização no Brasil, mas com autorização de importação pela agência sanitária); tema 793 da RG (solidariedade dos entes federativos); tema 500 da RG (medicamento/produto/insumo sem registro/autorização da ANVISA) sedimentou, como regra, que o que não está previsto na política pública não deve ser concedido pelo Estado. Trouxe, entretanto, critérios para a decisão judicial que, excepcionalmente, reconhece o direito à prestação em saúde não prevista no SUS.

Destaca-se que o Tema 1234 trata exclusivamente do fornecimento de medicamentos, permanecendo o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde sob a regência do Tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do Tema 1234, nos seguintes termos:

“Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte.
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC 491”. (grifo nosso)
 
O Tema 793, por sua vez, cuja ementa já fora transcrita alhures, tratou de forma específica acerca da competência entre os entes federados mas trouxe debates acerca do dever de fornecer.

No caso em análise, foi proposta ação ordinária na origem em face da União, Estado de Minas Gerais e do Município de Uberlândia em que se pleiteia a realização do procedimento cirúrgico denominado Crosslinking em ambos os olhos para o tratamento de Ceratocone, CID 10 H18.6.
O acórdão recorrido confirmou a sentença condenatória com fundamento no princípio da solidariedade dos entes federativos em prestações de saúde, determinando o cumprimento do procedimento cirúrgico. A União apresenta recurso extraordinário em que alega, em síntese, violação ao precedente firmado no julgamento do tema 793 da repressão geral, porque não há na condenação o direcionamento do cumprimento da obrigação. 
Nesses termos, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a determinar que nova decisão seja proferida em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 793 da sistemática da repercussão geral, especialmente em relação à responsabilidade específica de cada Ente (União, Estado de Minas Gerais e Município de Uberlândia) quanto ao enquadramento (SUS ou SUAS), fornecimento e financiamento do direito pleiteado, de modo a determinar a compensação financeira ou o ressarcimento entre os entes, se for o caso.”

Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.583.123/AM, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/1/2026; RE nº 1.534.028/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/12/2025; RE nº 1.581.070/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/12/2025; e RE nº 1.579.943/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/12/2025.
Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais para determinar que nova decisão seja proferida pelo Tribunal a Quo em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral quanto ao direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente